Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE no 0719763-23.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a parte agravada a readmita nos concursos públicos para Técnico em Atividade de Trânsito e Analista em Atividade de Trânsito, nas vagas reservadas à pessoa com deficiência.

2. A agravante afirmou que é portadora de Leucemia Mielóide Crônica (CID – 10 C94.0). Informou que foi eliminada do certame em razão de não ter sido reconhecida sua condição de portadora de deficiência. Alegou, no entanto, que foi constatado que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, caracterizando-a como pessoa com deficiência, nos termos da Lei 8.742/93, conforme laudo pericial produzido em Juízo pelo TRF1 em ação em que a autora pretendeu sua permanência como dependente no plano de saúde de sua genitora, servidora do TJDFT. Aduziu que referido processo encontra-se sentenciado, tendo sido reconhecida a condição da agravante como pessoa com deficiência, apta a permanecer no pano de saúde além da idade regimental. Narrou ter participado outros concursos públicos na condição de pessoa com deficiência. Destacou que no concurso público para o TJDFT, no ano de 2022, a equipe médica multiprofissional enquadrou a agravante como portadora de deficiência em razão da doença que a acomete. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que possa participar das demais fases do concurso, em razão de ser pessoa com deficiência e, no mérito, a confirmação da liminar.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 45785081). Foram ofertadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 46873382) e pelo IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ID 47448425). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 47772174).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 45785081.

5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Realizada avaliação biopsicossocial, nos termos do edital, com a conclusão do não reconhecimento da parte autora na condição de pessoa portadora de deficiência, gozando tal ato de presunção de veracidade e legitimidade, necessária a dilação probatória, o que não é possível nesse momento processual.

6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau, pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.

7. Ausente perigo de dano, porquanto inexistem outras fases no certame. Mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.